Tribunal: TJSP
Processo: 2256531-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256531-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante
VINICIUS LUIS PEREIRA SILVA e Paciente JEFERSON BRUNO DA SILVA
MARIGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem, com recomendação. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256531-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.098-A
Habeas Corpus no 2256531-93.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de BOTUCATU
2a Vara Criminal - Processo no 1500755-43.2019.8.26.0079
Impetrante:
VINÍCIUS LUIS PEREIRA SILVA
Paciente:
JEFERSON BRUNO DA SILVA MARIGO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte da 2a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu.
Aduz que o ora paciente foi condenado a 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Aduz que a autoridade coatora não aplicou o redutor previsto no
§4o, do artigo 33, da aludida Lei, embora o paciente preencha os requisitos
para tal benefício. Ademais disso, sustenta que deveria ser fixado o regime
aberto, conforme o artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. Sustenta, ainda, a
possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Pleiteia a concessão liminar da ordem, para anular a r. sentença,
devendo outra ser proferida, fundamentando a não aplicação do redutor
previsto no artigo 33, §4o, da referida Lei Especial, bem como adequar o
regime inicial para cumprimento de pena.
Processado o pedido, esta 1a Câmara Criminal, por
votação unânime, através de julgamento realizado em 6 de dezembro do corrente,
não conheceu da impetração, pois a pretensão deduzida extrapolava os estritos
limites do remédio heroico, matéria, em regra, que desafia recurso próprio
a
apelação (fls. 253-256). Contudo, em cumprimento à decisão proferida no
venerando acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256531-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nos autos do habeas corpus no 633542/SP (fls. 262-265), retornaram os autos a
este egrégio Tribunal de Justiça, para o efetivo exame do mérito da
impetração.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que, em cumprimento à
referida decisão da referida Corte Superior de Justiça, em caráter excepcional,
passa-se ao exame do mérito da impetração.
Consoante as informações prestadas pela autoridade
judicial de primeira instância, bem como de acordo com elementos obtidos no
andamento processual dos autos da ação penal em exame, o ora paciente foi
denunciado e devidamente processado, pois em 27 de março de 2019, teria sido
surpreendido por policiais, os quais apreenderam porções de entorpecentes 4,0g. de
crack e 9,0g. de maconha. Posteriormente, sobreveio a r. sentença, que o condenou
por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, tendo
ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa do paciente
em 29.7.2019, sem interposição de recurso.
O digno impetrante, em apertada síntese, buscou,
através do habeas corpus, a anulação ou reforma da r. sentença, notadamente no
tocante a não aplicação do privilégio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
bem como para a alteração do regime prisional, para a modalidade aberta, e, ainda, a
fim de que a pena corporal fosse substituída por restritiva de direitos.
Contudo, como mencionado, os pedidos trazidos pelo
ora impetrante exigiram consulta e análise dos critérios utilizados na sentença
impugnada.
Respeitado entendimento diverso, não se verificam
motivos aptos a impedir a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, em grau máximo, haja vista não se ter notícia de que o paciente tivesse
experimentado anterior condenação. Também não se verifica indicativos de que se
dedicasse habitualmente às atividades criminosas ou integrasse organização dessa
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256531-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, adotadas as demais circunstâncias registradas
pelo juízo a quo, bem ainda, lançando-se mão do aludido privilégio, em grau
máximo na fase derradeira, a pena, finalmente, se estabiliza em 1 ano e 8 meses de
reclusão, além de 166 dias-multa, no piso.
Anote-se, ainda, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o HC no 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial
fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se
observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no
artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal. Depois, o Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu o entendimento de que: “Esta Corte, na esteira do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações
por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo
em conta as particularidades do caso concreto.” 1
Desse modo, diante da redução da pena então operada e
o tempo enfrentado no cárcere desde 27.03.2019 , imperiosa a fixação do regime
aberto para o restante do cumprimento da reprimenda, porquanto mais benéfico ao
réu que eventual substituição por restritivas de direitos.
Ante tais motivos, concede-se em parte a ordem, para,
mantida a condenação do paciente como incurso no artigo 33, parágrafo 4o da Lei no
11.343/06, diminuir a pena fixada ao paciente para um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, restando, mantida, no mais, a respeitável sentença ora recorrida.
Expeça-se alvará de soltura.
Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem e
comunique-se a presente decisão ao colendo Superior Tribunal de Justiça.
Figueiredo Gonçalves
Relator
1 HC no 239.999/MS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.